Tribunal: TJDFT
Processo: 0713065-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Desa. Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713065-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GABRIEL PIRES DOS ANJOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão do Juízo da 6a. Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos de Mandado de Segurança n. 0701625-02.2023.8.07.0018, que deferiu o pedido liminar do impetrante, ora agravado, GABRIEL PIRES DE JESUS, determinando à autoridade coatora garantir sua inscrição no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, assegurando, em caso de aprovação, a participação nas demais etapas. Transcrevo, por oportuno, a decisão hostilizada, na parte que interessa: Trata-se de mandado de segurança impetrado por GABRIEL PIRES DOS ANJOS contra ato praticado pelo PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS (AOCP), no qual pretende, em sede liminar, a concessão de provimento jurisdicional que lhe assegure a imediata matrícula em Curso de Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal. Para tanto, afirma que, na data de 24.01.2023, foi publicado edital n. 04/2023 DGP/PMDF, voltado ao provimento de vagas no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal e do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes. Ressalta que, em 14.02.2023, foi dada abertura ao período de inscrição do indigitado curso, no entanto, sua inscrição foi indevidamente rejeitada, sob o argumento de que contava com mais de 30 (trinta) anos, fazendo-se mister, para tanto, submeter-se à nova prova objetiva e discursiva, teste de aptidão física, exames médicos, avaliação psicológica, sindicância da vida pregressa e investigação social. Esclarece que é soldado da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, tendo ingressado no referenciado cargo na data de 28.07.2016, quando contava com 24 (vinte e quatro) anos de idade por ocasião da inscrição do certame, dentro, portanto, do limite etário, estabelecido em 30 (trinta) anos. Destaca que, atualmente, conta com 31 (trinta e um) anos, mas tal fato está longe de constituir óbice à sua participação no curso, haja vista que o tema em questão já se encontra pacificado em diversos julgados, que reconhecem a impossibilidade de limitação de idade para integração no curso por policiais militares advindos de outros estados da Federação. Assinala que quando participou do concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, cumpriu o requisito disposto no edital que exigia o limite máximo de 30 (trinta) anos até a data da inscrição, atendendo os mesmos requisitos para ingresso na PMDF, de modo que deve ser considerado na exceção de limite máximo de idade prevista no art. 11, § 1o, da Lei no 7.289/84, atribuindo-se ao dispositivo uma interpretação respaldada nos princípios que regem a administração pública, de forma a se compreender “corporação” como sendo qualquer corporação de carreira organizada da polícia militar. A inicial veio acompanhada dos documentos encartados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. (...) Na hipótese em testilha, evidencia-se que o impetrante sustenta que teve sua inscrição no Curso de Formação de Praças com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal e do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes, objeto do Edital n. 04/2023 DGP/PMDF, indeferida por não atender ao critério etário, na medida em que conta com 31 (trinta e um) anos, enquanto o edital regente limitava a participação aos que contavam com, no máximo, 30 (trinta) anos (ID 150659072). Sobressai dos autos que o impetrante ocupa o cargo de policial militar do Estado de Minas Gerais (ID 150659064). É circunstância notória que o Supremo Tribunal Federal detém firme entendimento de que subsiste a constitucionalidade da limitação de idade para concurso público, quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido, tal como expressamente elencado na Súmula no 683 daquela Corte Suprema. No entanto, também constitui entendimento refletido em julgado promanado do STF que constitui verdadeira discriminação inconstitucional o critério utilizado pela Administração ao fixar limites diferenciados de idade para o candidato civil e para aqueles que já são militares. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. DIFERENÇA DE IDADE PARA INGRESSO NA CARREIRA DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR ENTRE CANDIDATOS CIVIS E INTEGRANTES DO QUADRO DA PMAM. VIOLAÇÃO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. (...). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AG.REG. NO RE COM AGRAVO 1.054.768, Rel. Min. Luiz Fux, 29.6.2018). Logo, tendo por norte o disposto acima, indissociável se faz a conclusão de que, ao não se admitir a distinção entre civil e militar, tal discriminação, de forma alguma, pode ser admitida nas situações envolvendo os próprios militares. Perfilhando este mesmo entendimento registre-se ementa de julgado promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, segundo a qual: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE. CONSTITUCIONALIDADE. DISTINÇÃO ENTRE MILITARES DO DF E CIVIS. EXCEÇÃO DEVE ABRANGER MILITARES DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. COMPOSIÇÃO DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA. RAZOABILIDADE E ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral (Agravo no Recurso Extraordinário no 678.112, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 17/05/2013), confirmou a sua jurisprudência pela constitucionalidade da limitação de idade para concurso público, quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido, nos termos do Enunciado no 683 da sua Súmula. O STF, por outro lado, consolidou o entendimento de que constitui discriminação inconstitucional o critério utilizado pela Administração quando fixa limites diferentes de idade para o candidato civil e para aqueles que já são militares. 2. Na hipótese dos autos, embora o impetrante encontre-se atualmente com 33 anos de idade, ele já faz parte de uma Corporação Militar - a PM de Goiás. Consoante a lei aplicada à espécie, há o afastamento da limitação etária para os candidatos já integrantes da Corporação PMDF, o que encontra fundamento no fato de que aqueles que integram a Polícia Militar do DF já demonstraram possuir os requisitos físicos e psicológicos necessários ao exercício da profissão, valorizando, ademais, a experiência que eles possuem. 3. Contudo, não é razoável que a exceção seja aplicada tão somente aos militares integrantes da PM do Distrito Federal, excluindo-se, como no caso dos autos, aos de Goiás. Tal interpretação configura violação à isonomia entre os candidatos, consoante entendimento da Suprema Corte. Se não é cabível distinção entre militar e civil, muito menos pode haver entre os próprios policiais militares. 4. Por sua vez, além da observância aos princípios constitucionais, deve-se interpretar as normas de modo a melhor atender e garantir os fins públicos a que elas se dirigem, no caso, a valorização da experiência pela Administração Pública. Ademais, vale ressaltar que todos podem compor a Força Nacional de Segurança, sejam os policiais militares do DF, sejam os policiais militares do Goiás, como de todos os demais Estados da Federação, bastando se voluntariar e ser selecionado. 5. Não se faz qualquer distinção nos testes realizados nos diversos Estados para tanto. Os voluntários, simplesmente, são chamados para compor a Força Nacional de Segurança. Desse modo, não se vislumbra fundamento razoável, proporcional e isonômico para que haja distinção, no caso específico dos autos, entre a exigência de idade para os militares do Distrito Federal e os de Goiás. 6. Apelação conhecida e provida. (TJDFT – Acórdão n. 1180036, Processo n. 0709829-11.2018.8.07.0018, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos Nesta diretriz, por considerar-se nesta análise de cognição sumária inexistir razão para a diferenciação de idade para matrícula ao curso de formação de policiais militares integrantes da corporação de outros Estados, tem-se que razão assiste à pretensão deduzida nos autos pelo impetrante. À vista do exposto, DEFIRO o requerimento liminar, para o fim de determinar à autoridade coatora que assegure a inscrição do impetrante no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, assegurando, em caso de aprovação, a participação nas demais etapas. Intime-se a autoridade impetrada, para que dê cumprimento à presente decisão, devendo apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, documentos comprobatórios da efetivação da presente determinação, sob pena de incorrer em multa a ser arbitrada pelo Juízo. Notifique-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal no sistema PJe para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO Relata o recorrente que não estão presentes os requisitos e pressupostos previstos no artigo 1o da Lei 12086/09 para a concessão da liminar, haja vista que ausente direito líquido e certo no caso. Sustenta que o ato administrativo contrariado é amparado no edital do certame, não havendo, no ato impugnado pelo mandado de segurança, afronta a qualquer direito da parte impetrante, mas, sim, observância às regras do artigo 37, caput, I e II, da Constituição Federal. Tece considerações acerca da plausibilidade do direito alegado e do risco ao interesse público, afirmando que a decisão deve ser reformada por absoluta ausência de fundamento jurídico. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Recurso isento de preparo. Decido. Dispõe o art. 1.019, CPC, que, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese em exame, o pedido de tutela recursal, tal como formulado, constitui medida irreversível e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento. Em face do exposto, indefiro o pedido e deixo para analisar a matéria de forma definitiva, quando do julgamento de mérito. Intime-se o agravado e o Ministério Púbico nos termos do art. 1.019 do CPC. BRASÍLIA, DF, 13 de abril de 2023 15:19:26. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA JUÍZA CONVOCADA